Tribunal: STF
Processo: RE 97680
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- TRABALHISTA. Arquivamento de reclamação trabalhista. Alegação de
que impedia, no caso, a renovação do pedido. Aspecto concernente à
arguida violação da coisa julgada, não suscitado nas instâncias
ordinárias, em ordem a propiciar sua futura invocação em recurso
extraordinário.